Tribunal: TJES
Processo: 5005248-30.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005248-30.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARINA DE AQUINO REALE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5005248-30.2024.8.08.0030

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido:
MARINA DE AQUINO REALE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DETRAN.
PRETENSÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ABERTURA DE NOVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSENTE ATO ILÍCITO. SEM PROVAS DE IR
REGULARIDADE DO
S
AUTO
S
DE INFRAÇÃO
EXPEDID
O
S POR TERCEIROS
.
ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR SOBRE A ILEGITIMIDADE DO DETRAN PARA RESPONDER POR ATOS DE ÓRGÃOS AUTUADORES DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em apertada síntese, a parte autora impugnou o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – PSDD 2022-GJ33B, instaurado com base nos mesmos AIT’s que fundamentaram a instauração anterior do PSDD 86175378, mas que foi anulado por decisão proferida no processo nº 0005179-25.2020.8.08.0030. Alega ser ilegal a instauração do novo processo administrativo, por violar a coisa julgada, e requer a sua anulação, além da condenação do DETRAN/ES ao pagamento de danos morais.

Em sentença, foi reconhecida a perda superveniente do interesse sobre a anulação do novo procedimento administrativo, porque já cancelado pelo Detran, e julgado procedente em parte o pedido de indenização por danos morais, arbitrada no importe de R$ 5.000,00, o que é objeto de irresignação do Detran.

Data vênia
, a sentença merece reforma. Vejamos.

Observa-se que o pleito indenizatório tem por fundamento a instauração de novo procedimento para cassação do direito de dirigir, que teve como base os mesmos Autos de Infração de Trânsito que haviam sido expedidos por órgão fiscalizador de trânsito diverso (DER-SP e Prefeitura de Poços de Caldas-MG). Nota-se, ainda, que a anulação do processo anterior (PSDD 86175378) teve motivação na ausência de notificação para defesa quando emitidos os autos de infração. Na sentença dos autos nº 0005179-25.2020.8.08.0030 foi reconhecido o DETRAN/ES como parte legítima para figurar no polo passivo, ainda que a suposta irregularidade estivesse constante nos AIT’s emitidos por pessoa jurídica diversa.

Embora não se discuta nesses autos sobre a ausência de notificação para defesa dos AIT’s, é preciso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. (AREsp 1532007 / ES DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE. DJe 05/11/2019).

Ainda, de acordo com a Corte Superior: “
A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que
a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas
. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de
ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER
”
. (STJ. REsp 1293522 / PR DJe 23/05/2019) (grifado)

À vista disso, conclui-se que o dever legal da Autarquia de Trânsito é a aplicação da penalidade após instauração de processo administrativo, na forma da lei. Lado outro, não possui responsabilidade pelas eventuais irregularidades constantes nos AIT’s emitidos por outros órgão de trânsito.

Volvendo o caso em análise, não se vislumbra tentativa de desconstituição dos AIT’s indicados no dossiê do veículo. Para tanto, imprescindível seria a condutora acionar os órgãos autuadores em demandas próprias.

Dessarte, sem notícias de invalidação dos AIT’s, não há se falar em responsabilizar civilmente o recorrente quanto à instauração de novo procedimento administrativo para aplicação de penalidade, eis que as infrações permanecem registradas no dossiê do veículo e o recorrente se encontra em cumprimento ao determinado no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro: “
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação
serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
”. (grifado)

Sobre a pretensão indenizatória, constituindo pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana: um
dano
, uma
conduta ilícita
e um
nexo de causalidade
entre ambas, e ausentes esses elementos, mormente a demonstração de ato ilícito, não sobressai a obrigação de indenizar.

Frente aos fatos e fundamentos acima delineados, não encontro no histórico versado nenhum comportamento do órgão de trânsito recorrente que seja afrontoso ao direito da recorrida capaz de impingir-lhe o almejado dano moral.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)